Tribunal: TJPA
Processo: 0840824-78.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840824-78.2017.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. UTILIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL EMPRESTADA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DE CEGUEIRA MONOCULAR. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada por Manoel Monteiro dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com pedido de gratuidade da justiça deferido. A sentença reconheceu o direito do autor ao benefício de auxílio-acidente com fundamento em laudo pericial produzido em ação anterior na Justiça Federal, que constatou cegueira total do olho esquerdo (CID H54.4), mantendo visão normal no olho direito, caracterizando redução da capacidade laborativa. Fixou-se a Data de Início do Benefício (DIB) em 22/02/2013, com pagamento das parcelas vencidas observada a prescrição quinquenal, antecipação dos efeitos da tutela e honorários advocatícios em 20% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que concedeu auxílio-acidente com base em prova pericial emprestada produzida em processo anterior, por suposto cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização de prova pericial emprestada, regularmente produzida em processo judicial anterior com identidade de partes e objeto, é válida quando respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O INSS, embora citado na ação originária perante a Justiça Federal, teve ciência da designação da perícia e não impugnou a prova técnica, tampouco requereu nova perícia, revelando-se inerte e, portanto, não podendo alegar cerceamento de defesa por sua própria omissão.

A jurisprudência do STJ (Tema 416) admite a concessão de auxílio-acidente mesmo em casos de lesões mínimas, desde que comprovada a redução da capacidade laboral, sendo irrelevante o grau da lesão.

A perícia emprestada comprovou de forma inequívoca a sequela permanente decorrente de acidente — cegueira total do olho esquerdo — com nexo causal e impacto na capacidade laborativa habitual do autor, preenchendo os requisitos legais do art. 86 da Lei 8.213/91.

A alegação de que a prova pericial seria "personalíssima" e, portanto, inaproveitável, não se sustenta, pois a perícia foi realizada no mesmo autor e referente à mesma causa de pedir, conferindo plena legitimidade à sua utilização como prova emprestada.

Os demais pontos suscitados pelo INSS – como prescrição quinquenal, fixação de honorários nos moldes da Súmula 111/STJ e observância das normas sobre cumulação de benefícios – já foram adequadamente enfrentados na sentença, não havendo omissões a serem sanadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização de prova pericial emprestada é válida quando produzida em processo anterior entre as mesmas partes, respeitado o contraditório.

A inércia da parte quanto à impugnação da prova pericial anterior impede a alegação de cerceamento de defesa.

Para a concessão do auxílio-acidente, basta a existência de sequela que reduza a capacidade para o trabalho habitual, ainda que minimamente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91 e do Tema 416/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, arts. 86 e 103, parágrafo único; Decreto 3.048/99, art. 104; CPC, art. 372; CPC, art. 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.944/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 23.04.2010 (Tema 416); STJ, AgInt no AREsp 1.082.454/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 18.12.2017; Súmula 111/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada por Manoel Monteiro dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, tendo sido concedida a gratuidade da justiça.

A sentença (ID 25740532), julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito do autor à percepção do benefício de auxílio-acidente, com base em laudo pericial médico produzido em trâmite anterior na Justiça Federal.

Segundo esse laudo, o periciado apresentou cegueira total do olho esquerdo (CID H54.4), mantendo visão normal no olho direito, caracterizando redução da capacidade laborativa.

Com fulcro no art. 86 da Lei 8.213/91 e art. 104 do Decreto 3.048/99, determinou-se a implantação do benefício com DIB em 22/02/2013, bem como o pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal.

Além disso, antecipou-se os efeitos da tutela e fixaram-se os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença.

Em suas razões recursais (ID 25740535), o INSS sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a condenação se baseou em laudo pericial produzido em ação anterior que tramitou na Justiça Federal, sem observância do contraditório e da ampla defesa. Assevera que se trata de prova personalíssima, sendo indispensável a produção de nova perícia no presente feito. No mérito, defende a ausência de elementos suficientes para a concessão do benefício, requerendo a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para realização de prova pericial judicial, e, subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a aplicação da prescrição quinquenal, observância das regras de acumulação de benefícios (EC 103/2019) e dos arts. 19 e 20 da Lei 8.213/91, bem como a dedução de valores eventualmente pagos e a fixação de honorários conforme a Súmula 111 do STJ.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 25740539), nas quais sustenta, em preliminar, que a apelação configura supressão de instância, considerando que o INSS não apresentou contestação nos autos e permaneceu inerte durante anos de tramitação. No mérito, defende a validade da perícia anteriormente realizada na Justiça Federal, enfatizando que o INSS foi citado naquela oportunidade, teve ciência da perícia e deixou de se manifestar ou formular quesitos. Invoca a Lei 14.126/21, que reconhece a visão monocular como deficiência, e destaca a jurisprudência do TRF4 que admite a concessão de auxílio-acidente mesmo com lesões mínimas, nos termos do Tema 416 do STJ. Ao final, pugna pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 2ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, sustentando que não há nulidade a ser reconhecida, visto que a perícia judicial, embora realizada em trâmite anterior, foi válida e suficiente, tendo sido aproveitada como prova emprestada com amparo no art. 372 do CPC.

Destacou ainda que o INSS, embora citado na Justiça Federal, não impugnou a prova nem manifestou oposição quanto à sua utilização no presente feito, caracterizando-se, inclusive, revel no processo estadual. Reforçou o entendimento do STJ no sentido de que o grau da lesão não impede a concessão do auxílio-acidente, desde que comprovada a redução da capacidade laborativa (Tema 416/STJ), o que restou devidamente demonstrado nos autos.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à alegada nulidade da sentença que reconheceu o direito do autor ao recebimento de auxílio-acidente, sob o fundamento de que o decisum foi proferido com base em prova pericial emprestada, oriunda de processo anterior tramitado perante a Justiça Federal, sem que se oportunizasse a realização de nova perícia no presente feito. O INSS, em sede de apelação, sustenta que tal circunstância configuraria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, insurge-se contra a procedência da demanda, asseverando que não houve produção de prova suficiente à caracterização do direito pleiteado.

No que se refere à alegada nulidade da sentença por ausência de prova pericial nos presentes autos, entendo que a insurgência não merece acolhimento.

É fato incontroverso que o laudo médico que embasou a decisão recorrida foi produzido em demanda anteriormente proposta pelo autor perante a Justiça Federal, a qual inclusive determinou a realização da perícia judicial respectiva.

Trata-se, portanto, de
prova emprestada
, instituto amplamente admitido pela doutrina e jurisprudência, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa – o que, ao contrário do que alega o apelante, efetivamente ocorreu no caso em exame.

Com efeito, verifica-se dos autos que o INSS foi regularmente citado no processo originário, teve ciência da designação e realização da perícia médica, e não se manifestou oportunamente quanto à eventual impugnação da prova técnica ali produzida, tampouco requereu a realização de novo exame. Revelou-se, portanto,
inerte em sua atuação processual
, não podendo agora alegar cerceamento de defesa decorrente de sua própria omissão.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
o aproveitamento de prova emprestada, regularmente produzida em outro processo, é plenamente admissível
, especialmente quando ausente qualquer prejuízo à parte contra a qual foi utilizada. Destaca-se, a propósito, o seguinte precedente:

"A prova pericial emprestada produzida em juízo é apta a comprovar, nos termos do artigo 372, do CPC/15, a presença da doença que acarreta a incapacidade permanente do segurado."
(STJ – AgInt no AREsp 1.082.454/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 18/12/2017)

Quanto à pretensão de retorno dos autos à origem para realização de nova perícia, esta igualmente não se sustenta. A prova técnica existente nos autos apresenta-se
conclusiva e suficiente, tendo indicado, de forma inequívoca, que o recorrido é portador de cegueira do olho esquerdo, mantendo visão apenas no olho direito, o que resultou na redução da sua capacidade laboral habitual
, circunstância que, nos termos da legislação vigente, enseja a concessão do auxílio-acidente.

Neste sentido, o art. 86 da Lei nº 8.213/91 dispõe:

“O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Não se exige, pois, a completa incapacidade para o exercício da atividade laborativa, bastando a redução da capacidade, como se verifica no caso concreto. O laudo pericial anexado evidencia que a lesão ocular provocou limitação permanente, consolidada, com nexo de causalidade com o acidente sofrido, situação que atrai, com precisão, a previsão legal do auxílio-acidente.

Vale também ressaltar que, conforme jurisprudência consolidada do STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 416), o grau da lesão ou a extensão da incapacidade não são impeditivos para a concessão do benefício, sendo suficiente a existência de qualquer diminuição da capacidade laboral. Transcreve-se:

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente de qualquer natureza, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.” (STJ, REsp 1.112.944/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 23/04/2010)

No tocante à alegação de que a prova seria "personalíssima", e por isso inapta a ser emprestada de outro processo, frisa-se que a perícia foi realizada
no próprio autor da presente demanda
, a qual envolvia a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Ou seja, a identidade subjetiva e objetiva entre os feitos torna ainda mais legítima a utilização da prova pericial em questão, conferindo-lhe, inclusive, força probatória idônea à formação do convencimento judicial.

Finalmente, quanto aos demais requerimentos recursais – tais como a aplicação da prescrição quinquenal, a fixação dos honorários nos moldes da Súmula 111/STJ, a necessidade de autodeclaração nos termos da Portaria INSS 450/2020 e os prequestionamentos levantados – todos esses pontos
já foram enfrentados na sentença
, com a devida aplicação das normas pertinentes, não havendo omissão ou nulidade a ser suprida por este órgão colegiado. Ressalta-se, inclusive, que a condenação expressamente limitou os efeitos financeiros à prescrição quinquenal (art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91) e os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com o art. 85, § 3º, I, do CPC, observando o patamar de 20% sobre as parcelas vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Dessa forma, diante do conjunto probatório constante dos autos, dos dispositivos legais aplicáveis e da jurisprudência consolidada,
não merece reforma a sentença prolatada, que deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Relatora

Belém, 18/08/2025